Tribunal: TJSP
Processo: 1012337-67.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – Município de Praia Grande - IPTU - Imóvel arrematado em hasta pública em novembro de 2016 com lavratura do auto de arrematação em fevereiro de 2017 – Considera-se aperfeiçoada a arrematação somente com o respectivo auto lavrado e assinado – Ausência de responsabilidade tributária do arrematante em relação a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – Município de Praia Grande - IPTU - Imóvel arrematado em hasta pública em novembro de 2016 com lavratura do auto de arrematação em fevereiro de 2017 – Considera-se aperfeiçoada a arrematação somente com o respectivo auto lavrado e assinado – Ausência de responsabilidade tributária do arrematante em relação a fatos geradores ocorridos até 06/02/2017 - Aplicação do art.930 do CPC – Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa atualizado – Aplicação do art.85, §11, do CPC - Sentença mantida – Recurso não provido.